Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, por R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), em 21.1o.2020, de moeda estrangeira perante a requerida IEX AGÊNCIA DE TURISMO com promessa de saque da quantia de 2.000,00 € (dois mil euros) em 30.4.2020; (b) em razão do inadimplemento da correspondente cambial, a parte autora ajuizou a presente ação com vistas à rescisão contratual e a restituição da quantia paga; (c) recurso interposto pela requerida B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. contra a sentença de procedência (condenação solidária das requeridas à restituição da quantia de R$ 8.700,00).
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a B&T não mais era vinculada à IEX quando da transação referida”; (b) “a B&T não recebeu os valores, não obteve qualquer tipo de lucro com a operação, nem participou dos fatos de qualquer outro modo, isto é, não integrou a cadeia de consumo, visto que a suposta operação cambiária sequer foi registrada no Banco Central”; (c) “os negócios praticados pelo autor, ora recorrido, são ilegais na forma da regulamentação cambial vigente, tendo ele assumido o risco integral a eles inerentes”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o).
V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
VII. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) o consumidor teria realizado transferência atinente à aquisição de euros no importe de R$ 8.700,00, em 21.1o.2020, cuja entrega estaria agendada para 30.4.2020 (ID 68187017); (b) a requerida J&B (nome fantasia da IEX), a despeito de ter recebido os respectivos valores, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira; (c) a B&T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, apesar de afirmar que o vínculo contatual estabelecido com a IEX teria se encerrado em 10.12.2019, mediante notificação extrajudicial (ID 69850683, p. 1), não comprovou que o referido descredenciamento constasse no sistema do BACEN; aliás, o documento de ID 30422957, expedido pela área técnica do BACEN, conforme informações extraídas do Unicad, denota que o aludido vínculo cambial se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (realce nosso); (d) a transferência bancária realizada pelo consumidor, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente, conforme vínculo contratual já devidamente explicitado.
VIII. Lado outro, a alegação de que a operação realizada entre o consumidor e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovado o adimplemento da obrigação, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da correspondente cambial, se for o caso.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).